Tribunal: TJDFT
Processo: 0738626-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738626-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA HELENA NOGUEIRA JARDIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIA HELENA NOGUEIRA JARDIM interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 247754473, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão da tramitação processual até o julgamento do Tema no 1.169/STJ. Para concessão de efeito suspensivo deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, art. 995 do CPC. Não há no cumprimento originário de sentença o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado-executado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 10 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora